Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-96.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-96.2019.8.14.0081

APELANTE: HERMERSON BOAVENTURA

ADVOGADO DATIVO: DANIELA PINHEIRO CATUNDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. A
palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos
e desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. O fato do apelante não ter sido encontrado com a
res
furtiva, não inibe sua condenação, pois como verificado há nos autos outros meios probantes capazes de indicar a autoria e materialidade do delito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

HEMERSON BOAVENTURA, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca Bujaru que o condenou pelo crime de roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II e § 2°-A, inciso I, todos do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, e 50 (cinquenta) dias-multa em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo o seguinte,
verbis
:

“(...) no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 19h, na Vila Cajuíra, neste município, o ora denunciado, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços com mais dois indivíduos não identificados, utilizando arma de fogo, invadiram a residência das vítimas Oneide Barros dos Reis e Claudinelio da Silva Oliveira, anunciaram o assalto e subtraíram das vítimas os seguintes objetos: uma televisão, dois aparelhos celulares, roupas, perfume, dinheiro e um curió. Após o assalto, os denunciados se evadiram do local do crime, tomando rumo ignorado. Em seguida, as vítimas procuram a DEPOL local para procedimentos cabíveis.”

A denúncia foi devidamente recebida (ID 9076030 - Pág. 5) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa do réu pugnou por sua absolvição, em razão do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva (ID 9076041 - Pág. 1 a 7)

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9076041 - Pág. 12 a 16)

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9076048 - Pág. 2 a 5).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MERITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia, no dia 24/12/2018, por volta das 19h, na Vila Cajuíra, no município de Bujaru, o apelante juntamente com dois indivíduos não identificados, utilizando arma de fogo, invadiram a residência das vítimas Oneide Barros dos Reis e Claudinelio da Silva Oliveira, anunciaram o assalto e subtraíram das vítimas os seguintes objetos: uma televisão, dois aparelhos celulares, roupas, perfume, dinheiro e um curió. Após o assalto, os réus se evadiram do local do crime, tomando rumo ignorado. Em seguida, as vítimas procuram a DEPOL local para procedimentos cabíveis.

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através dos
depoimentos de ambas as vítimas e de testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos do ID 9076040):

“A vítima ONEIDE BARROS DOS REIS, respondendo às perguntas do órgão ministerial, afirmou que ...conhecia o acusado; que quando frequentava a casa do seu tio na comunidade Cabeceira, olhava o acusado; que estava na casa da depoente, o marido, três filhos e dois sobrinhos; que três pessoas entraram na casa, sendo que dois estavam armados; (...) que bateram na cabeça do marido da depoente exigindo dinheiro; que levaram uma televisão, dois telefones, um pássaro Curió, roupa e perfume;
que reconheceu o Tio Ermes; que o acusado amarrou a camisa, mas mesmo assim deu para reconhecer; que tem certeza que era o acusado; que não reconheceu nenhum dos outros comparsas; que o acusado foi quem bateu com a arma na cabeça do marido da depoente; que não foi nada recuperado dos objetos roubados; que sempre olhava o acusado na Cabeceira; que não tem dúvida que era o acusado; que o acusado colocou o revólver na cabeça da filha da depoente
, que é doente, e a filha da depoente começou a passar mal... [grifei]

Em sintonia com o depoimento acima, este juízo passou a ouvir a vítima CLAUDINELIO DA SILVA OLIVEIRA, respondendo às perguntas do órgão ministerial, afirmou que ...que três pessoas entraram na sua residência, um pela frente e dois por trás; que dois estavam armados, um tinha um revólver e o outro uma arma caseira; que dois usava um capuz e o outro não usava; que não reconheceu nenhum deles;
que o depoente estava de cabeça baixa; que sua esposa reconheceu o acusado Tio Ermes; que o acusado o agrediu fisicamente; que conhecia o acusado, pois ele jogava bola na comunidade;
(...)
que não recuperou nada que levaram de sua casa; respondendo às perguntas do advogado de defesa, respondeu que além de sua esposa, a sua sobrinha também reconheceu o acusado; que o depoente ficou deitado com o rosto voltado para o chão, mas sua esposa ficou andando com os meliantes na residência; que sua esposa pegava os objetos para os meliantes; que ameaçaram o filho do depoente de três ano
s, que se o depoente não entregasse dinheiro iriam matar o menor... [grifei]

Em seguida, inquiriu-se duas testemunhas de defesa. A ROSILENE DE OLIVEIRA, declarou que, ...que não reconhece as vítimas; que soube dos fatos; que no dia dos fatos ele estava em uma festa na casa da depoente; que a festa começou depois do meio dia e terminou na madrugada; que ficou até o final da festa, porque estava trabalhando; que o acusado mora em outra comunidade, que fica distante; que confirma que o acusado estava na festa; que conhece o acusado desde pequeno; que não tem conhecimento de nenhuma atividade ilícita do acusado; (...) as perguntas do Ministério Público, respondeu
que a festa terminou de madrugada; que ele ficou o tempo todo na festa; que a festa era na casa da depoente; em comemoração do natal
; que o acusado estava acompanhado da mulher, mãe, pai e irmão...

A testemunha EDSON LUIS BARROS DE OLIVEIRA, declarou que, ...conhece o acusado de vista, pois eles moram em comunidades diferentes; que o acusado estava em uma festa na comunidade; que o acusado estava acompanhado pela esposa que estava grávida; que não tem conhecimento que o acusado se envolve com crime; que a comunidade das vítimas, Cajuíra, é longe do local da festa; ás perguntas do Ministério Público,
respondeu que o acusado estava com os amigos que jogavam bola com o acusado; que é uns 20 quilômetros de onde ele estava para a comunidade Cajuíra
; (...) que os pais do acusado não estavam na festa; que não lembra quem são os outros jogadores do time do acusado...

O réu HEMERSON BOAVENTURA, afirmou que, ...que não são verdadeiros os fatos narrados; que estava no campo de futebol; que não estava no local do crime; que não conhece as vítimas;
que estava em um sítio; que jogou futebol e às 17h foi para sua residência, voltou para a festa com sua esposa e ficou até meia noite
; às perguntas do advogado de defesa, respondeu que estava com sua esposa; que Dona Joana e Dona Rozica, eram as donas da festa; que em nenhum momento houve o reconhecimento pessoal do depoente”
(negritei)

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Observa-se que em relação aos depoimentos das testemunhas de defesa e do interrogatório do réu existem evidentes contradições de locais e horários em que o mesmo estava durante a ação delituosa, com bem delineado na sentença,
verbis
:

“No que concerne as declarações das testemunhas de defesa, encontro explícitas contradições, todas as três testemunhas se preocuparam em abonar a conduta do acusado,
mas não houve consenso ao afirmar, de certo, quem estava na companhia do acusado Hemerson
,
se era o acusado com seus pais e esposa ou se era o acusado com a sua esposa e amigos
. É de causar estranheza que as testemunhas tenham declarado que conhecem o acusado há anos, mas, no entanto, se contradizem quando indagados sobre a presença dos pais do acusado no evento. A Sra. Rosilena, declarou que o evento tinha quase 100 (cem) pessoas, logo soa estranho, o fato das testemunhas lembrarem apenas do acusado na festa. Ainda sobre as contradições das testemunhas, menciono, o testemunho do Sr. Edson Oliveira, ele afirma em juízo que tem boa memória, em razão disso, lembrava do acusado no local do evento, mas quando indagado pelo membro ministerial se lembrava de alguém que estava na companhia do acusado, sequer soube mencionar o nome ou fisionomia de algum colega que participava do torneio do futebol junto com réu. Menciono
, que o próprio acusado declarou que foi a sua residência trocar de roupa para depois voltar para a festa, contrário as declarações das testemunhas, que afirmaram que o acusado não saiu do evento e que tomou banho e trocou de roupa no local, em um balneário/igarapé
.”
(negritei)

Por outro lado, o depoimento das vítimas Oneide Barros dos Reis e Claudinelio da Silva Oliveira são seguros e lineares no sentido de que o apelante foi o autor do delito, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do agressor como sendo a pessoa que roubou seus pertences.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos
e desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Ademais, o fato do apelante não ter sido encontrado com a
res
furtiva, não inibe sua condenação, pois como verificado há nos autos outros meios probantes capazes de indicar a autoria e materialidade do delito. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS TRÊS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. A materialidade e a autoria do crime estão perfeitamente comprovadas. Em juízo, a vítima relatou que estava retornando para a sua casa, na companhia de sua prima, quando o apelante anunciou o assalto e exigiu a entrega do seu celular. Em ato contínuo, o recorrente empurrou a ofendida, derrubando-a no chão, a fim de consumar a subtração patrimonial do aparelho. A vítima também relatou que reconheceu o apelante por seu porte físico e voz, pois mora às proximidades de sua casa, na comarca de Melgaço. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da sua prima, que a acompanhava no momento do crime. Em juízo, a testemunha narrou como o delito aconteceu, esclarecendo que também reconheceu o apelante pelo seu porte físico e voz. Após a tomada dos depoimentos, a defesa requereu a realização de reconhecimento (...) (10217785, 10217785, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-04, publicado em 2022-07-11)

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Isto posto
, em harmonia com o parecer ministerial
conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento
, mantendo as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022